Tribunal: STF
Processo: RE 1605808
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBC-PREV, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Aposentadoria especial de servidora público - Direito a condições especiais para a concessão de aposentadoria em razão do exercício de atividades sob condições que prejudicam a saúde (art. 40, § 4º, inciso III, da CF) - Possibilidade - Reiteradas decisões, em relação aos servidores dos mais diversos entes federativos, que, em razão da omissão legislativa, conferem o direito mediante a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 - Sentença merece reforma - Recurso provido.” (Apelação Cível nº 3008671-64.2013.8.26. 0564, 7ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 20.03.2015)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, caput, e 40, §§ 4º e 10, da Constituição da República, bem como do enunciado da Súmula Vinculante nº 33.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, em reexame da matéria, emitiu juízo negativo de retratação aos seguintes fundamentos:

“Verifica-se que o julgado do recurso de apelação acolheu o pedido da autora por entender que ela tinha tempo de contribuição superior a 25 (vinte e cinco) anos em condições insalubres, quando somados o tempo de trabalho sob o Regime Geral de Previdência e sob o Regime Próprio, até dezembro de 2013. Dessa forma, o entendimento foi de que a autora havia cumprido os requisitos do art. 57 da Lei nº 8.213/91 e fazia jus à aposentadoria especial.
O V. Acórdão que julgou a apelação entendeu exatamente pela aplicação da Lei nº 8.213/91 à autora, para se aferir o direito à aposentadoria especial, diante da omissão de norma que tratasse do tema na seara do Regime Próprio. Esse posicionamento fica claro dos seguintes excertos do julgado:
[...]
Portanto, o V. Acórdão adotou o mesmo entendimento do STF no Tema 942. E, ao adotar aquele entendimento, não há razão para qualquer readequação.” (grifei)

Nesse cenário, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.014.286 (Tema 942 da Repercussão Geral), no sentido de que “[deve] ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
Para divergir das premissas fixadas pelo Tribunal de origem, especialmente no que tange ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Federal nº 8.213/91 e leis municipais de São Bernardo do Campo), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Conversão de tempo de serviço. Aplicação do regime geral de previdência social. Tema 942. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso, mantendo o entendimento de que é possível aplicar as regras do regime geral de previdência social para a averbação e conversão de tempo de serviço especial de servidor público. 2. O recorrente alegou violação a dispositivos constitucionais, buscando reverter a aplicação das normas do regime geral de previdência social para a conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais. 3. A decisão agravada considerou que o acórdão impugnado estava alinhado à jurisprudência da Suprema Corte, especialmente ao Tema 942, e que a revisão das premissas fáticas demandaria reexame de provas, inviabilizando o recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação e conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais por servidor público, conforme o Tema 942, viola a Constituição, e se a análise de tal matéria em recurso extraordinário é possível sem o reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, que reconhece a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada (Tema 942-RG). 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna qualquer ofensa à Constituição indireta e reflexa, sendo, portanto, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 7. As razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo [...] 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1574511 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17-04-2026 - grifei)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Fator de conversão do tempo especial em comum. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Reexame do panorama fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 843330 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19-11-2014 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente